Tribunal: TJSP
Processo: 2033045-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora de ativos financeiros – Decisão agravada que manteve o bloqueio de numerários sobre conta-poupança do agravante, bem como indeferiu a concessão da Justiça Gratuita – Manutenção - Impenhorabilidade que, "in casu", atingiu quantia excedente ao teto de quarenta salários-mínimos acobertados pela impenhorabilidade – Jurisprudência do STJ –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Penhora de ativos financeiros – Decisão agravada que manteve o bloqueio de numerários sobre conta-poupança do agravante, bem como indeferiu a concessão da Justiça Gratuita – Manutenção - Impenhorabilidade que, "in casu", atingiu quantia excedente ao teto de quarenta salários-mínimos acobertados pela impenhorabilidade – Jurisprudência do STJ – Situação de hipossuficiência econômico-financeira não demonstrada – Recurso não provido.